Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Defiro o pedido de inscrição do advogado da autora para a realização de sustentação oral no julgamento por videoconferência do processo em epígrafe, que será realizado em 23/09/2020, às 13:30 horas, porquanto postulado no prazo regimental (Portaria Conjunta no 52/2020, art. 12, §3o). À Secretaria para que adote as providências necessárias.